Tribunal: TCU
Processo: 018.085/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Emeleocípio Botelho de Andrade, presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Florestal da Amazônia (Funagri), mandato 2008-2012, contra o Acórdão 8399/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o Tribunal de Contas da União julgou irregulares suas contas e as contas da referida Fundação, condenando-os, solidariamente, em débito e aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais responsáveis e interessados.